Tribunal: TJMT
Processo: 1045946-66.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045946-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ZENAIDE CARDOSO DE MOURA - CPF: 739.596.852-20 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ZENAIDE CARDOSO DE MOURA

APELADO:
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PEÇA EXORDIAL – JUNTADA DE PROCURAÇÃO DIGITAL VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 105,
§ 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Deve ser reformada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a inépcia da petição inicial, sem observar que foram preenchidos os requisitos legais exigidos pelo art. 105, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada. Recurso de Apelação conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ZENAIDE CARDOSO DE MOURA,

ora Apelante, contra sentença
(ID. 205150362)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Tutela De Urgência, proposta pela Apelante

em face do Apelado BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO,

indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Mérito Recursal

1.1.

Do preenchimento dos requisitos do artigo 319 do CPC.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 205150368).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 205150372).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ZENAIDE CARDOSO DE MOURA

APELADO:
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal.

1.1.

Do preenchimento dos requisitos do artigo 319 do CPC.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a parte Apelante, propôs Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Tutela De Urgência C/C Pedido Indenizatório de Danos Morais, tendo em vista a manutenção indevida do nome da recorrente no cadastro dos órgãos restritivos de proteção ao crédito.

Percebe-se, pela análise do conjunto probatório, que a parte Apelante, após a propositura da ação, fora intimada pelo juízo
a quo
, para proceder com regularizar a representação processual, bem como apresentar documentos previsto no artigo 319 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesta senda, fora o que ocorreu, tendo em vista que a demandante, procedeu com a emenda à inicial, porém, insistiu no argumento de que cumpriu com o requisito de juntada de procuração idônea.

Pois bem.

Entendo que razão assiste à parte recorrente, pois, não há o que se falar em ausência de documento idôneo para o presente caso.

Observando a procuração juntada aos autos,
no ID. 205150345,
a parte recorrente opôs assinatura digital no documento.

Saliento, que a plataforma
ZAP SIGN,
onde fora colhida a referida assinatura, goza de veracidade, bem como possui requisitos para proceder com a assinatura digital, tal como: fornecimento de geolocalização quando da assinatura, cadastro com biometria facial, foto para auferir a autenticidade, telefone, e-mail e a certificação do ICP.

Todavia, o Ilustre Juiz Singular extinguiu o feito, sob a equivocada premissa de que não houve juntada de procuração digital válida, procedimento judicial que, a meu ver, fere o princípio-garantia do devido processo legal.

Nesta senda, o artigo 105 do Código de Processo Civil, estabelece as regras gerais de representação processual das partes por seus procuradores.

Vejamos:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

Assinalo ainda, que houve a juntada por parte da demandante, de nova procuração
(ID. 205150369)
devidamente outorgada pela requerente/Apelante ao patrono da causa, para o fim de excluir, portanto, qualquer divergência quanto ao colhimento de dados, inclusive, com biometria facial e validade da assinatura pela parte requerente, razão pela qual, entendo que houve o preenchimento dos requisitos legais e juntada de procuração válida.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024